Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEI No 6.194/74 E LEI No 11.945/09. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PROPRIETÁRIO BENEFICIÁRIO INADIMPLENTE. ENUNCIADO N.o 257, DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO AO CASO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS. RESSARCIMENTO PELA PARTE SUCUMBENTE DA METADE DO VALOR PAGO À PARTE VENCEDORA. FIXAÇÃO.
1. O Enunciado n.o 257, da Súmula 257 do STJ, dispõe que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
2. Segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento consolidado pelo Enunciado n.o 257, da Súmula do STJ, aplica-se aos casos em que o proprietário do veículo inadimplente for vítima do acidente.
3. Nos casos de indenização do seguro DPVAT por invalidez, a correção monetária deve incidir a partir do evento danoso, consoante o entendimento consolidado pelo Enunciado de Súmula no 580, do STJ
4. Nos casos em que a realização de perícia é requerida por ambas as partes, cabe a cada uma delas adiantar metade dos honorários periciais, nos termos do art. 95, caput, do CPC, pois o perito não pode trabalhar sem remuneração. Todavia, proferida sentença, cabe à parte integralmente vencida, a quem recai a obrigação de arcar com todos os ônus da sucumbência, ressarcir a parte vencedora dos valores que adiantou para a realização de perícia.
5. Apelo não provido.